Tribunal: TJBA
Processo: 0562430-88.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0562430-88.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: LIZCONSTRUCOES EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
MAURICIO BRITO PASSOS SILVA, RUI CARLOS BARATA LIMA FILHO, CAROLINE OUAIS PROFETA GOES

APELADO: LIZCONSTRUCOES EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA e outros (3)

Advogado(s)
:
RUI CARLOS BARATA LIMA FILHO, MAURICIO BRITO PASSOS SILVA, ALBERTO BRANCO JUNIOR

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame
1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento ao apelo das construtoras, mantendo a sentença que as condenou por atraso na entrega de unidade imobiliária. As embargantes apontam supostas omissões, contradições e erros de premissa no julgado, notadamente quanto à ilegitimidade passiva de uma das empresas, ao termo final da mora, aos critérios de inversão da cláusula penal e à aplicação de precedentes do STJ.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu nos vícios de omissão, contradição e obscuridade apontados pelas embargantes, ou se o recurso visa, na verdade, à rediscussão do mérito da causa, o que é vedado na via dos aclaratórios.

III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não sendo meio idôneo para reexaminar a justiça da decisão ou as teses jurídicas adotadas pelo julgador. 4. O acórdão vergastado analisou expressamente todas as questões suscitadas no apelo, como a legitimidade passiva, o termo final da mora (data da entrega das chaves), a inversão da cláusula penal e a substituição do índice de correção monetária, fundamentando suas conclusões em jurisprudência consolidada e em precedentes vinculantes (Temas 971 e 996 do STJ). 5. O mero inconformismo das embargantes com o resultado do julgamento e com a tese jurídica aplicada não configura omissão, contradição ou obscuridade, revelando apenas a intenção de obter um novo julgamento da causa. 6. O prequestionamento da matéria não prescinde da demonstração de um dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC para o cabimento dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: "1. Inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, devem ser rejeitados os embargos de declaração que visam unicamente à rediscussão do mérito da causa. 2. A definição do termo final da mora da construtora como a data da efetiva entrega das chaves e não da expedição do 'Habite-se' representa aplicação de entendimento jurisprudencial consolidado, não configurando vício sanável por embargos de declaração."

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, art. 1.022; CC, art. 50. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 971; STJ, Tema 996.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL
nº
0562430-88.2015.8.05.0001
em que figuram como parte(s) embargante(s)
VELA BRANCA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES SPE LTDA
e
LIZCONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
e como parte(s) embargada(s)
BIBIANA DANIELLE DE OLIVEIRA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º grau

Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA